Tribunal: STF
Processo: HC 199779
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 649.025/GO - eDOC 4):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM A SITUAÇÃO DE PANDEMIA E EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. TESES NÃO APRECIADAS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES RELACIONADAS AOS REQUISITOS E AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO NA INSTÂNCIA A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS MATÉRIAS. REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR REALIZADA ANTES DE NOVENTA DIAS. VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ANTERIOR JÁ DECLARADOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As teses de incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia e de excesso de prazo para a formação da culpa não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 2. As teses relacionadas aos requisitos e aos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nem sequer foram conhecidas no acórdão impugnado, pois o Tribunal a quo concluiu pela reiteração de pedidos anteriores. 3. A última revisão da necessidade da prisão cautelar foi realizada antes do término do prazo estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal – o que evidencia a ausência do constrangimento ilegal ora sustentado. 4. Ao revisar a necessidade da prisão, a Magistrada ratificou os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva – já declarados idôneos por esta Corte Superior. 5. Entende o Superior Tribunal de Justiça que "[n]ão se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas [...]" (AgRg no HC 575.312/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 6. Agravo desprovido. 
    Alega-se que: a) o paciente foi preso em flagrante em 08.09.2020; b) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, tendo em vista que se baseia na gravidade abstrata do delito, não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas e não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; c) não há motivos que justifiquem a sua manutenção; d) não existem indícios de que o paciente seja traficante; e) o paciente possui filho com idade de 02 anos e 11 meses que depende de seus cuidados; f) conforme dispõe o art. 316 do CPP, o decreto prisional deve ser revisto a cada 90 dias e, no caso, a última revisão ocorreu em 03.12.2020; g) ao contrário do que aduziu a Ministra Relatora do writ impetrado no STJ, não se trata de reiteração de pedidos, mas de fatos novos; h) o acusado é primário, tem residência no distrito da culpa com ocupação licita; i) a segregação cautelar deve ser revista, conforme a Recomendação 62 e 91, ambas do CNJ, especialmente considerando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e o paciente está recolhido em cárcere superlotado. 
    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pede-se a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar.
    É o relatório. Decido.
    A liminar foi indeferida (eDOC 7).
    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 11).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ em parecer assim ementado (eDOC 14):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO MANDAMUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. REAVALIAÇÃO RECENTE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 4, p. 13 - grifei): 
    (...)
    Entendo que a prisão preventiva, notadamente foi calcada na existência dos requisitos legais dos artigos 311 a 313 todos do CPP e os motivos ensejadores da segregação cautelar, mormente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, eis que os crimes praticados pelo indiciado, revelam extrema gravidade concreta e permitem identificar um intenso desvio de caráter e a probabilidade de reiteração, notadamente ante a grande quantidade de drogas apreendidas (cerca de 1.143kg de Maconha), pela difusão da droga a um grande número de pessoas, de modo que a prisão se mostra imperiosa.
    Ademais, embora a prisão preventiva mereça ser aplicada apenas como última alternativa e não como regra, tenho que no caso a segregação do indiciado é medida necessária nos presentes autos. 
    Os indícios de autoria restam patentes por meio das provas até agora jungidas aos autos, logo, vejo que estão presentes os requisitos para o cárcere cautelar, com arrimo no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Caso não observada a garantia da ordem pública no presente caso, temo que poderá gerar um sentimento de descrédito, principalmente considerando as circunstâncias que os fatos ocorreram e a habitualidade delitiva dos agentes. 
    Em 05.07.2021, após o encerramento da instrução processual, a magistrada reavaliou a custódia cautelar, mantendo-a com base nos mesmos fundamentos (transcrição extraída do sítio eletrônico do TJGO):
    I- Da reavaliação da prisão preventiva, art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – alteração legislativa, no bojo do que se denominou “Pacote Anticrime”. A Lei n.º 13.964 de 24 de dezembro de 2019, denominada “Pacote Anticrime”, introduziu ao art. 316 do Código de Processo Penal, verdadeira norma cogente ao tornar necessário revisar acerca da necessidade na manutenção (ou não) da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, in verbis: “Art. 316.(…). Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Em termos concretos, cabe ao magistrado obrigatoriamente reexaminar a prisão preventiva de forma periódica e avaliar se persistem ou não os motivos que deram ensejo à constrição, no prazo fixado, podendo substituí-la, se for o caso, por outra medida cautelar. 
    Cumpre destacar, que o acréscimo do parágrafo único ao artigo mencionado, serve como uma espécie de controle da própria prisão preventiva, a qual passa a ser mais rígida, a evitar o alongamento desnecessário. Nesse contexto, esclareço, apenas, que a exegese protecionista não é uma novidade, porquanto a supervisão da legalidade e a proteção das garantias fundamentais dos presos são exercícios já praticados pela classe no país. Feitas tais considerações a respeito do que estabelece a norma, e em homenagem ao princípio da não-culpabilidade, passo ao exame dos requisitos necessários à revogação da prisão e concessão das medidas cautelares. Pois bem, após detida análise dos autos, verifico que o acusado VICTOR INOCÊNCIO DE ANDRADE COSTA encontra-se preso há mais de 90 (noventa) dias, o que garante a reavaliação da prisão, conforme prevê a norma. Entretanto, noto que especificamente o periculum libertatis ainda se encontra evidenciado, sobretudo, ante o indício suficiente de autoria (substancialmente indicado pelas testemunhas em juízo) e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Corroborando: 
    (...)
    Nota-se que a acusado foi flagrado guardando, destinado à difusão ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mais de uma tonelada de maconha (e. 17). Ou seja, ainda que não porte antecedentes criminais, deve ser ressaltado o crime praticado, pois indica o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, fato que justifica a necessidade de mantê-lo preso preventivamente para a garantia da ordem pública. Com isso, sem maiores delongas, persistem atuais as condições da prisão, inexistindo qualquer fato ou prova que pudesse modificar a opinião deste juízo a justificar a revogação da decisão anteriormente imposta, sendo assim, conforme o disposto acima, necessária a manutenção da prisão. Assim, entendo, após revisar os requisitos da prisão, persistir o receio de perigo à existência concreta de fatos novos ou contemporâneos gerado pelo estado de liberdade do imputado. Face o exposto, de ofício, MANTENHO a prisão preventiva do acusado VICTOR INOCÊNCIO DE ANDRADE COSTA, nos termos do art. 316, p.ú, do Código de Processo Penal, ante a presença dos requisitos mínimos ensejadores da sua manutenção. 
    Em 13.07.2021, o Ministério Público requereu, em alegações finais, a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. Todavia, pediu a absolvição da imputação do crime de associação criminosa, com lastro nestes argumentos:
    “O delito de associação para o narcotráfico, por outro lado, não ficou devidamente caracterizado, porquanto não foi possível comprovar os requisitos da estabilidade e da permanência. Nada se apurou sobre uma ligação anterior e permanente entre o réu VICTOR e Cleriston. Sem isso, não há falar na incidência do art. 35 da Lei de Drogas. O conjunto probatório edificado nos autos pende para uma união ocasional entre Victor e Cleriston, o que, como dito, afasta o crime de concurso necessário.”
    Inicialmente, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, noto que o decisum apontado como ilegal limita-se a apontar a quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse, por si só, para sustentar a custódia cautelar.
    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca da gravidade em concreto do delito.
    Cumpre consignar que, embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Com muito mais razão, portanto, essa mesma circunstância não pode alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, que deve ser efetivamente utilizada como ultima ratio, nas hipóteses em que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes para assegurar a ordem pública.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: HC 187.672/SP, Relator Nunes Marques, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, 2ª Turma, sessão de julgamento de 22.06.2021 e Extensão no HC 195.990/SP AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2021.
    Assim, no contexto dos autos, verifico que, além de não ter sido indicado de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada, não restou demonstrado por que a imposição de medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente, mesmo após o esgotamento da fase de instrução probatória.
    Não bastasse, também não se deve perder de vista a atual conjectura mundial, à vista do quadro de pandemia deflagrado pelo novo coronavírus, que exige a utilização da medida extrema com parcimônia ainda maior que a usualmente empregada, como aliás restou expresso na Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ. 
    2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Victor Inocêncio de Andrade Costa (relativa ao processo 5446352-20.2020.8.09.0071), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente